Tribunal: CARF
Processo: 10980.721692/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721692/2012-32
ACÓRDÃO
2002-009.397 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON LUIZ SCHILIPACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.397 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721692/2012-32
2
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
14/18, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2009, no
montante de R$ 113.401,66, sendo R$ 58.268,25, de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 43.701,18, de multa de ofício, e R$ 11.432,23, de juros de
mora, calculados até 29/02/2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
263.913,74. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$7.917,41.
“Omissão total dos rendimentos recebidos por ação na Justiça Federal, via Caixa
Econômica Federal, movido contra o INSS, para revisão de aposentadoria. O
contribuinte apresentou laudo médico pericial emitido pelo INSS em 11/01/2012,
que não homologa o enquadramento da moléstia (cegueira de um olho) como
isento do imposto de renda. Ajustado.”
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. In
casu, tendo havido a interposição de impugnação, a constituição definitiva do
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.397 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721692/2012-32
3
crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão
administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo decadencial
para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das
pessoas físicas tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo
decadência, afasta-se também a decadência.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Inexistindo nos autos Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não se reconhece o direito à
isenção do imposto de renda incidente sobre esses rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente até 31
de dezembro de 2009, estão sujeitos à tributação na fonte no ano-calendário do
recebimento e na correspondente declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado em 18/08/2015, o contribuinte apresentou recurso voluntário em
09/09/2015 aduzindo que há processo judicial discutindo seu direito à isenção de IRPF o que
abarcaria os rendimentos tido por omitidos pela fiscalização. Ao fina requer o seguinte:
Nesses termos, ante os argumentos acima expendidos, requer se abstenha a
Receita Federal de qualquer cobrança relativa ao imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria desde a data de 11/01/2007, incluída a cobrança
objeto da intimação em referência, em observância a decisão judicial, em
destaque, transitada em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.397 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721692/2012-32
4
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Considerando os argumentos lançados no petitório recebido como recurso
voluntário, importante analisar a existência ou não de renúncia à instância administrativa, face a
possibilidade de existência de concomitância.
Aduz o sujeito passivo o seguinte:
Ocorre que, de fato, o peticionário promoveu ação judicial em face da Fazenda
Nacional, versando justamente sobre o objeto da cobrança em análise e o
respectivo fato impeditivo —a isenção em razão de cegueira.
Trata-se da Ação Ordinária (Procedimento Comum Ordinário) no 5014112-
32.2013.404.7000/PR que tem como Autor Edison Luiz Schilipach, ora
peticionário, e como Ré a União - Fazenda Nacional.
Na ação em destaque foi proferida decisão de procedência para reconhecer que o
autor faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
desde 11/01/2007.
A apelação da Fazenda e remessa necessária resultaram improvidas, assim como
o agravo interposto pela Ré — Fazenda Nacional, em face da não admissão de seu
recurso especial. (decisões anexas)
Juntou com o recurso decisões judiciais proferidas no processo referido pelo
mesmo.
Verificando as decisões colacionadas, especialmente os documentos de fls. 86 a 91
e de fls. 92 e 93, entendo que restou demonstrada a renúncia à instância administrativa.
Suficiente ver que o auto de infração apresenta a seguinte discrição:
“Omissão total dos rendimentos recebidos por ação na Justiça Federal, via Caixa
Econômica Federal, movido contra o INSS, para revisão de aposentadoria. O
contribuinte apresentou laudo médico pericial emitido pelo INSS em
11/01/2012, que não homologa o enquadramento da moléstia (cegueira de um
olho) como isento do imposto de renda. Ajustado.”
Já a sentença judicial apresentada, aclarada por sentença de embargos de
declaração, conclui seguinte:
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo
269, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o direito do autor à isenção do
imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria que recebe
desde 13/12/2011.
(fl. 90)
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para, corrigindo
o erro material da sentença lançada no evento 26, reconhecer que o autor faz jus
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.397 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721692/2012-32
5
à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria desde
11/01/2007.
(fl. 93)
Assim, considerando o teor da Súmula CARF no 01, restou configurada a renúncia à
instância administrativa por concomitância, não havendo outras matérias a serem apreciadas por
este conselho administrativo.
Devendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil jurisdicionante do contribuinte
acompanhar o trâmite da ação judicial para adotar as providências necessárias quando cabíveis.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de
concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 121
DF CARF MF
Original